Tribunal: TJSP
Processo: 1504906-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena redimensionada. Reconhecimento do crime único. Impossibilidade. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.